Tribunal: STF
Processo: ARE 1479582
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Termo de ajustamento de conduta. Prefeito. Multa. Responsabilidade pessoal. Fatos e provas. Cláusulas do TAC. Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do termo de ajustamento de conduta. Incidem, portanto, as Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.